Tribunal: TJES
Processo: 5000104-55.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000104-55.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERLIETE GABRECHT CORREIA e outros
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DERLIETE GABRECHT CORREIA e outra,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
c)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve demora e o produto foi entregue em endereço diverso;
d)
que dentre as opções a recorrente escolheu o reenvio da mercadoria;
e)
que foi ofertado o Smartphone

MOTO G9 PLAY 64GB azul safira, pelo mesmo valor da compra feita anteriormente;
f)
que após toda a demora na entrega do produto, recebeu produto diverso;
g)
que a recorrida enviou o aparelho no modelo Smartphone

MOTO G8 64gb Branco e não o Smartphone

MOTO G9 PLAY 64GB azul safira;
h)
que houve falha na prestação do serviços e ato ilícito;
i)
que a recorrida deve ser condenada a título de danos morais, pois a situação não configura mero aborrecimento.

Defiro às recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos (ID.
15
1
3845
e 1513847) acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco às recorrentes. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida deve ser condenada a título de danos morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que a situação vivenciada pelas recorrentes caracteriza mero aborrecimento.

Na contramão a recorrente aduz que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito, em razão da demora na entrega do produto e porque recebeu mercadoria distinta do ofertado pela recorrida quando optou pelo reenvio do produto.

Contudo, tenho que razão não assiste à recorrente, pois acertadamente o Juízo
a quo
entendeu não haver ato ilícito capaz de ensejar os danos morais pleiteados, pois apesar da entrega do produto em local diverso do indicado na compra, foi disponibilizado as recorrentes: i) rescindir o contrato com o estorno do valor; ii) retirada do produto em loja ou iii) o reenvio do celular.

Apesar do equívoco no envio, a recorrida prestou assistência às recorrentes e buscou sanar o empecilho contratual, tendo as recorrentes optado pelo reenvio do aparelho celular.

A recorrida ofertou a possibilidade de entrega de um aparelho celular de categoria superior a 1ª compra, na ocasião do produto escolhido não estar em estoque e estando cientes da possibilidade de atraso na entrega.

O Smartphone foi entregue no dia 25/01/2021 - 26 dias após o prazo inicial da compra/reenvio (30/12/2020) - que entendo ser razoável, levando em consideração que a questão se deu no meio dos feriados de final e início do ano, que fatalmente interferiram na agilidade da entrega.

No que concerne a entrega do produto diverso do escolhido (Smartphone

MOTO G9 PLAY 64GB azul safira), as recorrentes optaram pelo reenvio da mercadoria e foi entregue o Smartphone MOTO G8 64gb Branco, aparelho este que é do mesmo modelo da 1ª compra (09/12/2020), somado ao fato de que não foi pago nenhum valor a mais para aquisição do produto, que poderia ser de melhor qualidade caso estivesse em estoque.

Isto sem dizer que a opção pela entrega de um produto de melhor qualidade seria na ocasião do produto escolhido não estar em estoque.

Por fim, ao meu alvitre, a situação, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença, já que a improcedência dos pedidos da exordial é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE. 1ª ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELO REENVIO. CIÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE ATRASO. ENTREGA DE APARELHO DO MESMO MODELO DA 1ª COMPRA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.